Tribunal: TJDFT
Processo: 0727004-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DAS RAZÕES RECURSAIS. PEDIDO EXPLÍCITO. CORTE DE SERVIÇO DE INTERNET E TV. OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

1. O pedido contido no apelo deve ser aferido pela análise da pretensão deduzida como um todo, razão pela qual devem ser levados em consideração todos os requerimentos feitos ao longo da peça recursal, mormente quando explícitos.

2. O dano de ordem material ou moral deve ser demonstrado, pois não há responsabilidade sem prejuízo.

3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.

4. Embora a privação de utilização dos serviços de internet e TV e a criação de obstáculos pela empresa Ré para a pronta solução da questão tenham gerado angústia e perturbações na rotina das Consumidoras, não vislumbro caracterizada uma situação anormal a ponto de configurar violação a atributos da personalidade, mas meros aborrecimentos da vida em sociedade.

5. Apelação conhecida e provida.